Tribunal: TJSP
Processo: 0174307-64.1999.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0174307-64.1999.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO AVELINO DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0174307-64.1999.8.26.0002/50000 -Voto no 13138
2
Embargos de Declaração no 0174307-64.1999.8.26.0002/50000
Comarca de São Paulo 3a Vara do Júri do Foro Regional de Santo
Amaro
Embargante: Marcelo Avelino da Silva
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13138
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÃO
JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de
declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento
da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de
ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Marcelo Avelino da Silva opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 495/504, que, por V.U, negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto.
Em suas razões, o embargante afirmou que o V.
Acórdão contrariou ao artigo 413, §1o, do Código Penal, alegando, em
síntese, que houve “excesso de linguagem”, prequestionando a matéria (fls.
508/514 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0174307-64.1999.8.26.0002/50000 -Voto no 13138
3
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver no julgado um
dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e das
razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, pretendendo o
ora embargante, na verdade, o reexame das teses e matérias já submetidas a
julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, a questão
apontada relativa ao afastamento das qualificadoras foi analisada e decidida
de forma suficientemente fundamentada, conforme se verifica as fls. 07/09 do
referido Acórdão.
Frise-se também que, com relação à questão agora
apresentada, não há que se falar em “excesso de linguagem”, pois, conforme
se extrai do V. Acórdão, não houve uma análise aprofundada do mérito da
decisão, mas somente foi apresentada fundamentação necessária para se
concluir que as qualificadoras deveriam ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.
Cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a
Defesa, a decisão não concluiu pela presença das qualificadoras e nem
mencionou que elas restaram devidamente demonstradas, mas apenas indicou
que, naquela fase processual, elas não poderiam ser afastadas, uma vez que
não ficaram manifestamente dissociadas do restante do conjunto probatório
trazido aos autos.
Cumpre ressaltar ainda que o simples fato do V.
Acórdão ter acrescentado o local onde o ofendido foi atingido, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0174307-64.1999.8.26.0002/50000 -Voto no 13138
4
tem o condão de afastar a correlação entre a denúncia e a pronúncia, pois na
denúncia constou que o acusado pegou os ofendidos de surpresa, “posto que
desferiu os tiros nos mesmos por trás da banca de churrasquinho”, sendo
certo que a menção de que o tiro atingiu Jairo pela nuca não traz nenhuma
alteração fática que implique na violação da correlação entre denúncia e
pronúncia.
Observo também, por oportuno, que os eventuais
desentendimentos anteriores entre as partes, por si só, também não têm o
condão de, nesta fase processual, afastar a qualificadora, devendo tal tese,
desta forma, também ser analisada pelo Tribunal do Júri.
Consigne-se, portanto, que não houve excesso de
linguagem, pois, a despeito de fazer cuidadosa menção à prova carreada aos
autos, o V. Acórdão foi sucinto, e não emitiu juízo de valor aprofundado e de
reprovação, a ponto de ensejar nulidade.
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando
que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o exame
explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de assuntos que
ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver modelo para
a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as
marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de referência para o
recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0174307-64.1999.8.26.0002/50000 -Voto no 13138
5
argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos artigos
458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código."
(REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como foi
exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez que
não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art.
619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles
que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que
nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”
(Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0174307-64.1999.8.26.0002/50000 -Voto no 13138
6
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para garantir
acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o julgador a
reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator